Tribunal: TJPA
Processo: 0822171-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822171-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DA SILVA PENHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio e associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se a condição de foragido do acusado autoriza a manutenção da custódia cautelar; e (ii) determinar se há excesso de prazo na instrução criminal apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal diante da condição de foragido do acusado, bem como na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crimes com
modus operandi
marcado por extrema violência, inclusive com a morte de refém, e envolvimento em organização criminosa especializada em assaltos a instituições financeiras.

4. O histórico criminal do acusado, inclusive com registro de condenação, reforça a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.

5. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo na formação da culpa, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 2. A condição de foragido justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal. 3. A fuga constitui fundamento para a segregação provisória em juízo prospectivo, o que afasta a possibilidade de revogação por ausência de contemporaneidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos I, II e V, § 3º, II, e 288; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 247.985/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 187.616/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 904.715/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, RCD no HC nº 968.075/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIGO DA SILVA PENHA, no qual se aponta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da medida, ressaltando que a fuga não impede a revogação da custódia e indicando excesso de prazo na formação da culpa.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da cautelar mediante cumprimento de medidas cautelares, com expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 30898546) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31251708), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31690657).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio e associação criminosa previstos no art.157, §2º, incisos I, II, e V, art. 157, §3º, e art. 288, todos do Código Penal, sendo citado por edital por se encontrar em local incerto e não sabido, determinada a suspensão do processo e decretada a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa (ID 30795675).

Após constituição de advogado e retomada do curso do processo, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, pleito indeferido pelo juízo de primeiro grau, sustentando a impetração falta de fundamentação idônea e desnecessidade da medida diante do encerramento da instrução processual.

Além disso, ressalta que a evasão do distrito da culpa não impede a revogação da custódia, salientando a demora excessiva na tramitação do processo e postulando pela cassação da cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas.

Não obstante, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, indicando a participação do coacto em organização criminosa, a gravidade dos fatos e a condição de foragido, circunstâncias suficientes para justificar a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Confira-se:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de RODRIGO DA SILVA PENHA, sob a alegação, em síntese, de que o réu não tinha ciência da existência da ação penal em seu desfavor e que a medida cautelar seria desnecessária, tendo em vista o transcurso do tempo desde o fato delituoso e a ausência de contemporaneidade. A defesa argumenta ainda que a prisão preventiva carece de fundamentação robusta e que o acusado estaria disposto a colaborar com a Justiça, negando qualquer tentativa de se furtar à aplicação da lei penal. (ID 123070948).

O Ministério Público, em manifestação contrária, destacou que o réu não foi localizado para citação pessoal, o que motivou a citação por edital e a suspensão do processo com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP). Ressaltou, ainda, que o acusado permaneceu foragido durante todo o trâmite processual, o que evidencia a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. (ID 125290184).

O réu foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 157, §2º, I, II e V do CP e 157, §3° do CP e art. 288 do CP. [...]

Fundamentação

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos artigos 311, 312 e 313, I, do CPP.
Conforme amplamente destacado pelo Ministério Público, a decretação da custódia cautelar encontra amparo na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante da fuga do réu e das circunstâncias gravíssimas do crime imputado.

O art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No presente caso, todos os requisitos legais encontram-se plenamente preenchidos:

1. Materialidade e Indícios de Autoria: A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam evidenciados pela farta documentação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos, laudos periciais, interceptações telefônicas e confissões obtidas no curso da investigação. O acusado é apontado como integrante de organização criminosa especializada em assaltos a instituições financeiras, com
modus operandi
marcado por extrema violência, incluindo a morte de um refém, o que, por si só, justifica a gravidade concreta dos fatos.

2. Risco à Garantia da Aplicação da Lei Penal: O réu encontra-se foragido, não tendo se apresentado voluntariamente à Justiça em mais de uma década. Tal conduta demonstra, de forma inequívoca, a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, o que legitima a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. A alegação defensiva de que o réu desconhecia a existência do processo não se sustenta, pois a citação por edital foi realizada regularmente, com a devida suspensão do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 366 do CPP.

3. Gravidade Concreta dos Fatos: Trata-se de crime de extrema gravidade, cometido com violência e que resultou na morte da vítima Francivaldo Soares da Silva, funcionário do Banco do Brasil, após ser sequestrado e jogado em um rio, vindo a falecer por afogamento. A ação criminosa envolveu planejamento minucioso, utilização de armas de fogo e coação de funcionários públicos, evidenciando a periculosidade do grupo do qual o acusado fazia parte. Tal contexto afasta qualquer alegação de que a prisão preventiva se fundamenta em motivos genéricos.

4. Periculosidade do Acusado e Risco de Reiteração Delitiva: O réu responde a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes penais acostada aos autos, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar para proteção da ordem pública e prevenção de novos delitos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente em casos envolvendo organização criminosa.

5. Inexistência de Constrangimento Ilegal: Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva. A medida foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nas provas coligidas, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea ou em violação ao princípio da proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Rodrigo da Silva Penha, mantendo a custódia cautelar, por persistirem os pressupostos e fundamentos que a ensejaram” (ID 30795681, grifo nosso).

Com efeito, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delitiva e de assegurar a aplicação da lei penal pois o réu encontra-se foragido, constando nas informações prestadas pela autoridade coatora que ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva (ID 31251708 - Pág. 14).

Nesse contexto, a decisão se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”, sendo que “a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal” (STF,
HC n. 247.985/MG
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 09/12/2024). No mesmo sentido: (STJ,
AgRg no HC n. 904.715/AC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/09/2024).

Outrossim, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no RHC n. 187.616/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 27/11/2023), situação retratada nos autos, diante do histórico criminal do coacto demonstrado na certidão de antecedentes acostada aos autos (ID 30795680).

Sob outro ângulo, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmula n. 52 do STJ), circunstância evidenciada no caso em exame, pois o processo se encontra na fase de alegações finais.

Ademais, “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (STJ,
AgRg no RHC n. 133.180/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021).

Desta feita, “a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal” (STJ,
RCD no HC n. 968.075/BA
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 05/03/2025).

Por conseguinte, “medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas, dado o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade das acusações, que indicam a insuficiência dessas providências para acautelar a ordem pública” (STJ,
HC 838130/RJ
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026